Tribunal: TJPA
Processo: 0802502-89.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802502-89.2019.8.14.0051
APELANTE: M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

PROCESSO N°. 0802502-89.2019.8.14.0051

APELANTE:M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP

ADVOGADO:ERICK ROMMEL GOMES COTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:EDSON ROSAS JUNIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

_____________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE GOZA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. TESE REJEITADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de janeiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

PROCESSO N°. 0802502-89.2019.8.14.0051

APELANTE:M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP

ADVOGADO:ERICK ROMMEL GOMES COTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
EDSON ROSAS JUNIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

_____________________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação interposta por
M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP
objetivando a reforma de sentença proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo apelante na origem.

Em razões, alegou que a sentença é nula porque desconsiderou a ausência de liquidez do título executivo extrajudicial que lastreou a execução na origem.

Argumentou que a execução de cédulas de crédito relativas a empréstimo destinados a capital de giro pressupõe a comprovação da efetiva disponibilização do crédito na conta bancária do contratante, o que não teria sido demonstrado pela parte apelada.

Requereu, assim, o provimento total do recurso para reformar a sentença recorrida nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 3701078).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por parte que detém interesse recursal e legitimidade, bem como firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e com o preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia é de simples solução e não demanda maiores explanações.

Do exame do arrazoado, entendo que o recurso não comporta provimento.

Firmou-se contrato de empréstimo de capital de giro no valor de R$ R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais), a ser pago mediante 35 parcelas mensais de R$ 8.167,73 (oito mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), com data de início e fim para o pagamento das parcelas. É dizer, não foi estabelecida qualquer condição à eficácia do contrato, de modo que desde o início a obrigação se apresentou líquida.

Ademais, em nenhum momento a parte recorrente alega não ter recebido o valor do empréstimo, motivo pelo qual presume-se que a casa bancária cumpriu a obrigação assumida na data da assinatura do contrato.

Logo, é manifesta a liquidez do título executivo extrajudicial que ampara a execução promovida pela instituição financeira apelada, sendo acertada a sentença recorrida.

Nesse sentido, trago a colação precedente emblemático da lavra egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA
EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE GOZA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ARTIGO 28 DA LEI N. 10.931, DE 2.8.2004. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO QUE NUNCA FOI NEGADA PELAS EMBARGANTES. DOCUMENTOS APRESENTADOS, EM ESPECIAL AS SOLICITAÇÕES DE CRÉDITO ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA DEVEDORA, QUE SÃO SUFICIENTES PARA A EXIGÊNCIA DO DIREITO DE CRÉDITO INVOCADO
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO TRABALHO REALIZADO EM GRAU DE RECURSO PELO ADVOGADO DA APELADA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO." (TJSC, Apelação Cível n. 0300753-28.2016.8.24.0017, de Anchieta, rel. Des. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 23-01-2020).

Ante o exposto,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021